Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRATAMENTO EM CURSO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
2. A resilição unilateral do plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. O aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os contratos coletivos, no entanto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicação também aos casos de contratos coletivos por adesão, como verificado no presente caso. 2.1. Convém observar também a regulamentação da matéria pela Resolução Normativa ANS no 557/2022.
3. Com efeito, independentemente da existência de notificação prévia, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem parecem revelar que a extinção da relação contratual não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente à agravada.
4. No caso em deslinde não há como deixar de considerar que a recorrida se encontra em tratamento de moléstia psiquiátrica, com o emprego de medicação contínua por tempo indeterminado, bem como que a interrupção do tratamento aludido pode ocasionar graves prejuízos a sua saúde. 4.1. Aliás, é importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também parece se ajustar à hipótese.
5. Diante desse contexto a situação revelada nos autos demonstra, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços que a recorrida acreditava estar a sua disposição, situação que configura a ocorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.